Tribunal: STF
Processo: RE 100650
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÂMBITO. CONTRADIÇÃO. SUPRIMENTO DO ACÓRDÃO
DECLARADO, VEDADA A INOVAÇÃO. ARTS. 530 E 535 DO CPC.
1.A CONTRADIÇÃO AUTORIZATIVA DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E A QUE
RESIDE NO PRÓPRIO ACÓRDÃO EMBARGADO.
2.O ESTABELECIMENTO PELO ACÓRDÃO DECLARATORIO DE CRITÉRIO NOVO PARA
O CALCULO DAS CUSTAS, EM DESCONFORMIDADE COM O ADOTADO
SUBSTANCIALMENTE PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, SOBREEXCEDE DO QUADRO DA
DECLARAÇÃO INTEGRATIVA, POSTO QUE SIGNIFICA UM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.